Tribunal: TJSP
Processo: 0008929-83.2003.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1998 a 2002. A sentença, de ofício, extinguiu o feito executivo com fundamento na prescrição intercorrente. A decisão deve ser mantida.
Configurada a inescusável inércia da municipalidade, uma vez que, inobstante intimada a manifestar-se nos autos, limitou-se a formular sucessivos pedidos de suspensão do feito e, assim, o processo ficou paralisado por

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1998 a 2002. A sentença, de ofício, extinguiu o feito executivo com fundamento na prescrição intercorrente. A decisão deve ser mantida.
Configurada a inescusável inércia da municipalidade, uma vez que, inobstante intimada a manifestar-se nos autos, limitou-se a formular sucessivos pedidos de suspensão do feito e, assim, o processo ficou paralisado por longo período, no caso, quase 10 (dez) anos, sem qualquer promoção efetiva. Não é absoluto o princípio do impulso oficial. Cabia, pois, ao município exequente , diligenciar de forma producente em busca da satisfação de seu crédito. Por conseguinte, a atuação fazendária fora decisiva à materialização do fenômeno prescricional, de modo que não há ensejo à aplicação analógica da Súmula 106 do STJ.
Outrossim, de acordo com o decidido pelo STJ no recente julgamento do REsp 1.340.553-RS, em 12/09/18 (sistemática dos recursos repetitivos), o exequente, ao alegar nulidade pela falta de intimação para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição - deve demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo. Logo, a manifestação do Fisco apenas para alegar desobediência da sistemática da intimação pessoal não tem o condão de afastar o decreto prescricional. E foi exatamente isso que se viu nos autos. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008929-83.2003.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ITAPEVI,
é
apelado
COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008929-83.2003.8.26.0271 -Voto no 33523
2
Voto no 33523
Comarca:
Itapevi
Apelante:
Município de Itapevi (exequente)
Apelado:
Companhia Metropolitana de Habitação de São
Paulo COHAB/SP (executado)
Juíza sentenciante: Maria Helena Steffen Toniolo Bueno
Ementa: Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 1998 a
2002. A sentença, de ofício, extinguiu o feito executivo com
fundamento na prescrição intercorrente. A decisão deve ser
mantida.
Configurada a inescusável inércia da municipalidade, uma
vez que, inobstante intimada a manifestar-se nos autos,
limitou-se a formular sucessivos pedidos de suspensão do
feito e, assim, o processo ficou paralisado por longo
período, no caso, quase 10 (dez) anos, sem qualquer
promoção efetiva. Não é absoluto o princípio do impulso
oficial. Cabia, pois, ao município exequente , diligenciar de
forma producente em busca da satisfação de seu crédito. Por
conseguinte,
a atuação fazendária fora decisiva à
materialização do fenômeno prescricional, de modo que não
há ensejo à aplicação analógica da Súmula 106 do STJ.
Outrossim, de acordo com o decidido pelo STJ no recente
julgamento
do
REsp
1.340.553-RS,
em
12/09/18
(sistemática dos recursos repetitivos), o exequente, ao alegar
nulidade pela falta de intimação para se manifestar acerca
da ocorrência da prescrição - deve demonstrar a ocorrência
de efetivo prejuízo. Logo, a manifestação do Fisco apenas
para alegar desobediência da sistemática da intimação
pessoal não tem o condão de afastar o decreto prescricional.
E foi exatamente isso que se viu nos autos. Nega-se
provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Itapevi contra sentença que extinguiu a execução fiscal ,nos
termos do art. 487, II do CPC/15, em razão do reconhecimento da
prescrição intercorrente (fls. 383 e 387).
Sustenta o apelante, em síntese, a inocorrência da
prescrição, tendo em vista que não foi inerte; violação ao art. 40
da LEF (fls. 388/391).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008929-83.2003.8.26.0271 -Voto no 33523
3

Contrarrazões a fls. 395/397, nas quais a recorrida
pede a ratificação do julgado.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão
preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao
preparo, o apelante é isento.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de Itapevi
em 2003 tem como objeto a cobrança de IPTU referente aos
exercícios de 1998 a 2002 (fls. 02/03).
Na hipótese, é induvidosa a ocorrência da prescrição
intercorrente. Interrompido o prazo prescricional pelo despacho
de citação (atual redação do art. 174, § único, do CTN), o
processo seguiu seu curso regular.
Houve oposição de exceção de pré-executividade (fls.
08/353) e, em setembro de 2006 a Fazenda foi intimada para
providenciar a juntada aos autos de certidão imobiliária do imóvel
indicado na inicial (fls. 377/378).
Contudo, como se vê a fls. 379, 380 e 382, foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008929-83.2003.8.26.0271 -Voto no 33523
4
requeridos sucessivos pedidos de suspensão do feito pela
municipalidade exequente e, assim, os autos ficaram paralisados
por longo período, no caso, quase 10 (dez) anos, sem qualquer
promoção efetiva pelo Município.
Nesse contexto, vale destacar a lição de Humberto
Theodoro Jr.: “Consuma-se a prescrição intercorrente se os autos da
execução fiscal permanecem paralisados em cartório por mais de cinco
anos, sem que a Fazenda tenha praticado qualquer ato de empenho
procedimental.”1
Com efeito, não é absoluto o princípio do impulso
oficial. Cabia, pois, ao município exequente diligenciar de forma
producente em busca da satisfação de seu crédito.
Por conseguinte, a atuação fazendária fora decisiva à
materialização do fenômeno prescricional, de modo que não há
ensejo à aplicação analógica da Súmula 106 do STJ2.
Outrossim, de acordo com o decidido pelo STJ no
recente julgamento do REsp 1.340.553-RS, em 12/09/18
(sistemática dos recursos repetitivos), o exequente, ao alegar
nulidade pela falta de intimação para se manifestar acerca da
ocorrência da prescrição - deve demonstrar a ocorrência de
efetivo prejuízo.
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal. 11a ed., Saraiva, 2009, p. 610/611.
2 “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da
arguição de prescrição ou decadência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008929-83.2003.8.26.0271 -Voto no 33523
5
Logo, a manifestação do Fisco apenas para alegar
desobediência da sistemática da intimação pessoal não tem o
condão de afastar o decreto prescricional. E foi exatamente isso
que se viu nos autos.
Portanto, era mesmo caso de reconhecimento da
prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença deve ser
mantida.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que,
dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a citação
numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora